Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP (agravantes/executado), contra decisão proferida (ID 186053017, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0741428-71.2018.8.07.0016, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A rigor, não houve a alegada omissão porquanto a questão suscitada foi devidamente analisada na decisão embargada. Registre-se que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.012, fixou a tese de que “o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”. Portanto, não tendo a parte executada comprovado que o parcelamento noticiado nos autos seria precedente ao bloqueio de ativos financeiros, deve a constrição ser mantida. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 56819766), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a constrição de bens realizada é indevida, porquanto o débito tributário exequendo, nos termos do que dispõe o artigo 151 do Código Tributário Nacional, estava com a sua exigibilidade suspensa, isso porque, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos de origem tombados sob os ID’s n° 132433499, 132433500, 132433503, 132433506, 132433508, 132433511, 132433512, a ora Agravante, no dia 10/09/21, realizou o parcelamento do débito exequendo junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, o que é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Alega, para que não pairem dúvidas, que os documentos acima indicados inclusive demonstram que a ora Agravante, antes da constrição efetuada, já havia realizado o pagamento de seis parcelas relacionadas ao parcelamento citado, as quais totalizaram o valor de R$ 4.004,84 (quatro mil e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Aduz que, em que pese a ora Agravante tenha realizado o parcelamento administrativo do débito junto à Secretaria de Economia, os autos do processo de origem, em violação ao que dispõe o artigo 151 do CTN, bem como ao artigo 5°, LIV, da Constituição Federal, continuaram tendo o seu tramite processual, situação essa que ensejou o bloqueio de valores da conta bancária da sociedade empresária ora Recorrente. Argumenta que, demais disso, assevera que o caso ora sub judice encontra respaldo no precedente firmado no Tema n° 1.012 do STJ, que, no primeiro item da tese alhures fixada, determinou que a quantia constrita após o parcelamento tributário deve ser ressarcida à parte, sendo que, se realizado um cotejo analítico do precedente indicado com o presente caso concreto, os valores penhorados devem ser liberados de forma imediata, uma vez que o bloqueio realizado ocorreu no ano de 2022, sendo que a ora Agravante parcelou o débito tributário na data de 10.09.21. Assevera que, não obstante aos argumentos até aqui elucidados, o requisito do fumus bonis iuris está presente, porquanto também está sendo violado o que dispõe o princípio da menor onerosidade da execução insculpido no artigo 805, do Código de Processo Civil, uma vez que a ora agravante teve penhorados os ativos que eram destinados a proporcionar o exercício da sua empresa. Ao final, requer seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o levantamento dos valores penhorados e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão objurgada, de modo que seja declarada a nulidade do feito de origem, bem como dos atos processuais praticados após o parcelamento efetuado (10.09.21) e, via de consequência, seja determinado o levantamento dos valores constritos; ou, alternativamente, que seja conhecido e provido integralmente o presente recurso para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, seja determinado o levantamento de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores constritos, sob pena de afronta ao artigo 805 do Código de Processo Civil e ao artigo 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal. Preparo (ID 56819767). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado o levantamento dos valores penhorados. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.